Tribunal: TJDFT
Processo: 0732127-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732127-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CASERNA IMPETRADO: SUBCOMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela CASERNA (associação civil sem fins lucrativos) contra ato atribuído ao SUBCOMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a impetrante pediu: a) liminarmente, a suspensão da Circular no 89/2022 – PMDF/GCG/CAJO/SUBCG, tendo em vista que recomendações ministeriais não têm o poder de impor vedações e tal circular contraria a jurisprudência do STJ (REsp no 1.878.849/TO) e do TSE (AgR-REsp no 392-72.2016.6.08.0025/ES) que se firmaram no sentido de que é possível a ascensão funcional de servidores públicos, mesmo que em período eleitoral; b) no mérito, a confirmação da medida liminar deferida, a fim de que o Corpo de Bombeiros do DF confeccione novo ato administrativo, com motivação compatível com a realidade fática, para reduzir o interstício para as promoções de policiais militares ocorridas em 21/08/22. Sustentou que a possibilidade de redução de interstício aos praças policiais militares distritais está prescrita na Lei no 12.086/09. Disse que a redução de interstício (ou sua não ocorrência) é um ato administrativo discricionário, isto é, à sua confecção ou não, desnecessária é a exposição das circunstâncias fático-jurídicas que lhe dão suporte – ato motivacional. Narrou que quando a Administração realiza a motivação do ato administrativo, mesmo nos atos discricionários, vincula-se a ela, de modo que pela “Teoria dos Motivos Determinantes”, a validade desse ato estará atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, podendo haver fiscalização judicial por isso. Aduziu que por meio da Circular no 89/2022 - PMDF/GCG/CAJO/SUBCG, datada de 18 de agosto de 2022, a Polícia Militar do Distrito Federal fundamenta o ato de não redução de interstício. Destacou ser necessário que o motivo expresso no ato e a realidade fática sejam compatíveis, sob pena de restar nulo o teor da Circular no 89/2022 - PMDF/GCG/CAJO/SUBCG. Isso quer dizer que, muito embora o ato de não concessão da redução de interstício aos policiais militares do Distrito Federal seja discricionário, por ocasião dos critérios da conveniência e oportunidade da Administração Pública, não se exige motivação, uma vez que esta existe, passa a vincular os termos em que foi mencionada. Frisou que não merece prosperar a motivação de que o Ministério Público, por meio da Recomendação Conjunta no 02 – MPDFT/MPE, vedou a realização da redução de interstício. Ressalta que a recomendação, como visto, não tem poder obrigacional. Alegou que ainda que a Recomendação Conjunta no 02 tenha obstado, em tese, a realização de redução de interstício, o próprio Corpo de Bombeiros do Distrito Federal promoveu a redução do seu interstício dos Cabos da QBMG – 1 Operacional, 3o Sargentos da QBMG – 2, Condutor e Operador de Viaturas, Cabos da QBMG – 2 Condutor e Operador de Viaturas, 3o Sargentos da QBMG – 3 Manutenção, Cabos da QBMG – 3 Manutenção e 1o Sargentos da QBMG – 4 Músico. Relatou que a readaptação de vantagens não se confunde com a prática de atos inerentes à progressão funcional (promoção) dos servidores públicos militares, mesmo que em ano eleitoral. Recentemente, em situação próxima a esta, ao julgar o Recurso Especial no 1.878.849/TO, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que melhoria de vencimento decorrente da progressão funcional (promoção) não se confunde com concessão de vantagem, aumento e/ou reajuste ou com adequar a remuneração a qualquer título. Assim, embora a progressão funcional (promoção) acarrete um incremento no vencimento do servidor, isso decorre de necessidade pública de movimentação do servidor em sua respectiva carreira, necessidade de atribuir a ele maiores responsabilidades, no mais não se tratando isso de inovação do ordenamento jurídico (esse aumento já havia sido previsto em lei prévia). Defendeu que o art. 73, V, da Lei no 9.504/71 não impede a prática de atos resultantes de situações jurídicas consolidadas, ou seja, previamente autorizados por leis promulgadas anteriormente ao período eleitoral, como é o caso da concessão de promoção funcional por redução de interstício (art. 5o e 86 da Lei 12.086/09). Argumentou que nem a alteração da remuneração dos servidores públicos decorrente da reestruturação de determinadas carreiras é atingida pelas vedações dispostas na Lei das eleições, ou seja, as leis eleitorais não impedem aumento remuneratório em período eleitoral quando este seja aprovado nos termos constitucionais. Com efeito, entendeu que a Circular no 89/2022 - PMDF/GCG/CAJO/SUBCG não pode ser considerada como lei em tese, sendo descabida a aplicação da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. A inicial do mandamus veio acompanhada com os documentos de ID 39664140/39664145. Manifestação do DF no ID 39664359, na qual suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da associação impetrante e da ilegitimidade passiva da autoridade coatora. É o relatório. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Logo, para o manejo da via estreita desse remédio constitucional se torna imprescindível a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Antes de ingressar no exame do pedido liminar feito neste mandamus, deve-se analisar as preliminares de ilegitimidade ativa da associação impetrante e da ilegitimidade passiva da autoridade coatora. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE O DF alega em sua manifestação que a associação impetrante pretende representar seus associados sem, no entanto, ter autorização para tal intento. Diz que não foi anexada à inicial nenhuma autorização dos associados para serem representados na demanda, tampouco houve juntada de deliberação dos associados em assembleia para que houvesse o ajuizamento do feito. Defende que o STF, ao julgar o RE no 573.232, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que as associações devem ter autorização expressa e específica dos representados para proporem ações judiciais em nome destes. Entende que seria o caso de extinção do processo sem julgamento de mérito (ID 39664359). O inciso XXI do art. 5o da CF prevê que “as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente.” O presente mandado de segurança coletivo foi impetrado pela CASERNA para a defesa dos interesses de seus associados, em substituição processual, nos termos do art. 5o, LXX, b, do CF o que evidencia a desnecessidade de autorização expressa da associação para o ajuizamento do mandado de segurança. Assim, a impetrante tem legitimidade ativa para atuar como substituta processual de seus associados em sede de mandado de segurança coletivo, independentemente de autorização expressa, de acordo com a Súmula no 629 do STF. Preliminar rejeitada. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA Também em sua manifestação o DF suscita a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora. Aduz que as autoridades competentes para proceder às reduções de interstício são o Governador do Distrito Federal, em se tratando de promoções de oficiais, e o Comandante-Geral das Corporações Militares, nos casos de promoções de praça, conforme preconiza o art. 5o, §3o, I e II, da Lei no 12.086/09 (Lei de Promoções da Polícia Militar do Distrito Federal). Portanto, o Subcomandante-Geral da Polícia Militar não pode figurar na demanda como autoridade impetrada, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (ID 39664359). De início cabe ressaltar que de acordo com o art. 5o, §2o e §3o, da Lei no 12.086/09, cabe ao Comandante-Geral e ao Governador do Distrito Federal a promoção do ato administrativo, tendo como finalidade a ascensão seletiva aos postos e graduações superiores, com base nos interstícios de cada grau hierárquico: “Art. 5° Promoção é ato administrativo e tem como finalidade básica a ascensão seletiva aos postos e graduações superiores, com base nos interstícios de cada grau hierárquico, conforme disposto no Anexo I. § 1o Interstício é o tempo mínimo que cada policial militar deverá cumprir no posto ou graduação. § 2o Cumpridas as demais exigências estabelecidas para a promoção, o interstício poderá ser reduzido em até 50% (cinquenta por cento), sempre que houver vagas não preenchidas por esta condição. § 3o A redução de interstício prevista no § 2 o será efetivada mediante ato: I - do Governador do Distrito Federal, por proposta do Comandante-Geral, para as promoções de Oficiais; e II - do Comandante-Geral, por proposta do titular do órgão de gestão de pessoal, para as promoções de Praças.” Em que pese a parte impetrante ter elencado como autoridade impetrada o Subcomandante-Geral da Polícia Militar, no ID 39664361, foi proferida decisão pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública DF, que ao declinar da competência em favor do Conselho Especial do TJDFT, determinou que fosse incluído o Governador do DF e o Comandante-Geral das Corporações Militares como autoridades coatoras. Ou seja, qualquer problema relacionado à legitimidade da autoridade coatora já foi resolvido na demanda. Preliminar rejeitada. Resolvida a questão da legitimidade nos autos, passa-se ao exame do pedido liminar. DA LIMINAR O interstício é o tempo mínimo que o Policial Militar deverá cumprir no posto ou graduação, caracterizando um dos requisitos necessários à sua promoção. A lei possibilita que esse prazo, à discricionariedade da Administração, seja reduzido em 50% (cinquenta por cento). Tal discricionariedade permite, dessa forma, que, após verificadas as peculiaridades de cada Quadro, seja reduzido o tempo para a promoção. No momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação disposta na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança, haja vista a ausência de verossimilhança e plausibilidade das alegações da impetrante. Como cediço, são requisitos concomitantes para concessão da medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Nesse passo, enfrentar a legitimidade do ato combatido, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 16/05/2012). “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/04/2012). “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 06/05/2011). Abstraída a aferição, nesse instante, da plausibilidade da argumentação desenvolvida, verifica-se que não subsiste risco de advir à impetrante qualquer dano irreparável ou de difícil reparação se não assegurada a tutela almejada em caráter liminar. Em verdade, há o risco de dano reverso, enquadrando-se a situação delineada nas vedações que obstam a concessão de liminar em mandado de segurança quando implicar a extensão de vantagem pecuniária a servidores públicos e sua reclassificação funcional. Em suma, o legislador, com pragmatismo, obsta que seja concedida liminar destinada a agregar vantagens funcionais ou remuneratórias a servidores públicos. Como cediço, a tutela antecipada destinada à reclassificação, extensão de vantagem remuneratória e/ou concessão de aumento a servidor público encontra obstáculo na legislação específica que disciplina a aplicação das medidas de urgência contra a Fazenda Pública, já que os efeitos perseguidos impactam imediatamente os cofres públicos e esgotam no todo ou em parte o objeto da ação, tornando inviável a repetição de eventuais vantagens concedidas diante da natureza que ostentam as verbas salariais, consoante se afere disposto nos arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494/97, cuja expressão é a seguinte: “Art. 1o. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos artigos 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no artigo 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos artigos 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992. (...) “Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.”. Aludida apreensão é corroborada pelo disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que dispõe o seguinte: “Art. 1o. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que a providência semelhante não puder ser concedia em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.” A seu turno, o art. 7o, § 2o, da Lei do Mandado de Segurança – Lei no 12.016/09, à qual se reporta o derradeiro dispositivo trasladado, aplicando-se, portanto, às tutelas provisórias demandadas em sede de ação de conhecimento, obsta a concessão de liminar que implique reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, conforme se afere da literalidade desse preceptivo: “Art. 7o - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” Do tratamento dispensado à matéria afere-se que, encerrando a tutela provisória pleiteada pela impetrante concessão de vantagens funcionais e pecuniárias, à medida em que a concessão que almeja que lhe seja assegurada promoção na forma demandada, que reflexa e obviamente implica incremento nos vencimentos que seus filiados auferem, não pode ser concedida em sede de antecipação de tutela, pois enseja o exaurimento da tutela almejada e impacta agregação de despesas aos cofres públicos, devendo ser preservada a regulação legal como tradução do devido processo legal e da segurança jurídica. Do aduzido emerge, então, que, abstraída qualquer apreensão da plausibilidade do direito invocado, a tutela provisória almejada é repugnada pelo legislador, tornando inviável sua concessão. Ante essas circunstâncias e afigurando-se necessário serem alinhados quaisquer outros argumentos ante a ausência de pressuposto indispensável à concessão da liminar reclamada, indefiro a medida antecipatória postulada. Por fim, INDEFIRO A LIMINAR tendo em vista a inexistência de verossimilhança na pretensão da impetrante. Outrossim, notifiquem-se as autoridades impetradas para que prestem as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias e o Distrito Federal, para, desejando, se manifeste nos autos. Prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 cumulado com o art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator